Tribunal: TCU
Processo: 005.006/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4081/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.006/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Anete Torres da Silva Araujo (XXX.398.384-XX); Antonio Costa Filho (XXX.115.804-XX); Edvaldo Alves de Luna (XXX.436.714-XX); Joao Batista de Lima (XXX.144.544-XX); Jose Carlos Targino (XXX.931.314-XX); Jose Leandro Florencio (XXX.291.644-XX); Maria das Gracas Florentino (XXX.010.684-XX); Tanha Maria Goncalves dos Santos (XXX.985.264-XX); Veruzia da Nobrega Marinho (XXX.484.594-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.